Tribunal: TJSP
Processo: 2181386-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – CUSTÓDIAS CAUTELARES BEM FUNDAMENTADAS – REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA AMPLAMENTE BEM DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE APETRECHOS DESTINADOS A SUA MANUFATURA E ARMAZENAMENTO – paciente ostenta passado desabonador – INSUFICIÊNCIA

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – CUSTÓDIAS CAUTELARES BEM FUNDAMENTADAS – REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA AMPLAMENTE BEM DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE APETRECHOS DESTINADOS A SUA MANUFATURA E ARMAZENAMENTO – paciente ostenta passado desabonador – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.